Tribunal: TJDFT
Processo: 0711311-02.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711311-02.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLEURI &amp; OLIVEIRA LTDA - EPP, PAULO LIMIRIO DE OLIVEIRA APELADO: BRUNO DE LIMA OLIVEIRA D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes sobre a petição sobre fato novo trazida pelo apelado, no prazo comum de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator